Tribunal: STF
Processo: HC 254413
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. RÉU PRONUNCIADO E SENTENÇA CONFIRMADA 
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.4.2025, por Renan da Silva Moreira, em benefício de E B R, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que julgou prejudicado o Habeas Corpus n. 934.113/RS.



O caso 



    2. Consta dos autos que o paciente, apontado como um dos gerentes de tráfico da facção conhecida como “Teletubies”, foi denunciado por homicídio triplamente qualificado (incs. I, II e IV do § 2º do art. 121, na forma do art. 29 do Código Penal), pelos fatos assim descritos na inicial acusatória:



    “No dia 16 de março de 2019, por volta das 19h40min, na Rua Marcírio da Silva Barbosa nº 652, Aberta dos Morros, Porto Alegre/RS, o denunciado EDERSON BUENO RODRIGUES, vulgo ‘GORDO’, supostamente pertencente à facção ‘TELETUBIES’, juntamente com outros indivíduos ainda não identificados, teria, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, por motivo torpe e motivo fútil, mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa do ofendido, causando perigo comum, utilizando arma de fogo, desferindo disparo, matou MAICON ERINELTO FRAGA BERNARDES. 



    O crime foi praticado por motivo torpe uma vez que decorrente do tráfico de drogas e seus consectários comerciais, motivado pelos atritos entre o denunciado, pertencente à facção ‘TELETUBIES’ e o irmão da vítima, pertencente à facção dos ‘OS MANO’ (...) e em decorrência do sentimento de posse que o denunciado nutria por sua antiga companheira, FABIANA BONILHA BONEBERG, não aceitando o término do relacionamento nem o fato de que o irmão da vítima passou a se relacionar com sua ex-companheira” (doc. 2).



    Ainda segundo a denúncia, o motivo seria fútil, “pois o denunciado teria praticado o crime contra o irmão de seu desafeto, pessoa sem qualquer relação com os referidos conflitos, a fim de forçar o término do novo relacionamento de sua ex-companheira”, sendo a dissimulação decorrente do fato de ter-se utilizado “da assistência de uma mulher, ainda não identificada, [que] seduziu a vítima, utilizando perfil no Facebook, marcando encontro para o local do crime, facilitando a sua aproximação com a vítima através do ardil utilizado”. Sobre o recurso que dificultou a defesa da vítima, alega-se que teria se dado porque “o denunciado, supostamente, previamente ajustado, juntamente de seus comparsas, ainda não identificados, conhecendo a localização da vítima, sabendo que ela estaria distraída em seu encontro, surpreendeu-a com disparos de arma de fogo, reduzindo sobremaneira suas chances de reação e defesa” (doc. 2).



    3. Pronunciado em 7.7.2022, a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 934.113/RS, alegando constrangimento ilegal decorrente de suposto excesso de prazo do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para julgar o recurso em sentido estrito interposto contra a sentença de pronúncia. Em 13.1.2025, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgou prejudicada a impetração, nos termos seguintes: 



    "(...)



    O habeas corpus está prejudicado. 



    De acordo com as informações prestadas, bem como consultando os andamentos processuais no site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, verifica-se que o Recurso em Sentido Estrito 
n. 5071186-72.2019.8.21.0001 foi renumerado, passando a tramitar sob a seguinte numeração: RESE n. 5013953-44.2024.8.21.0001. 



    Em consulta aos registros de publicados em relação à ação originária (AP n. 5071186-72.2019.8.21.0001), constata-se que foi comunicado o julgamento do Recurso em sentido estrito, como registrado nos seguintes andamentos: 



    ‘266 - 14/11/2024 Comunicação eletrônica recebida – julgado Recurso em Sentido Estrito Número: 50139534420248210001/TJRS. (...) 



    269 - 05/12/2024 Decisão Interlocutória. (...) 



    292 - 08/01/2025 Sessão do Tribunal do Juri designada – Local PLENÁRIO DO JÚRI - 01/07/2025 09:30’. 



    Nesse contexto, está superada a alegação de excesso de prazo para o julgamento do Recurso em sentido estrito e, conforme acima transcrito, a ação originária já retorno ao seu trâmite normal, inclusive com designação de data para o plenário do júri. 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus” (doc. 31). 



    4. No presente habeas corpus, o impetrante reitera a alegação de excesso de prazo posterior à pronúncia, afirmando que, “até o Júri designado para 1º de julho de 2025, terão transcorrido 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 17 (dezessete) dias e, conforme observa-se em anexo, no Relatório da Situação Processual Executória, EDERSON BUENO RODRIGUES, cumpre pena por fatos oriundos de outro processo por homicídio, ocorrido em data posterior e que já está prestes a obter a progressão de regime para o semiaberto e, segue, em prisão preventiva por este”.



     Insurge-se contra a manutenção da prisão preventiva, asseverando ser “manifesta ilegalidade da prisão preventiva havida no presente, até porque, com as remições, a sua progressão será anterior a data designada para o Júri, motivo pelo qual, requer a sua revogação e/ou substituição por qualquer medida cautelar diversa da prisão“.



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “(...) requerer seja deferida LIMINAR no presente habeas corpus, para por imediatamente o paciente em liberdade, se por al não estiver preso, devendo se confirmada a referida decisão quando do julgamento final do presente writ. Requer, ainda, a tempestiva intimação do signatário para eventual oferecimento de Memoriais e/ou Sustentação Oral, o seu cadastramento no sistema, para que receba todas as intimações sob pena de nulidade, bem como a dispensa de informações ao juízo a quo, diante da juntada integral de cópia do Processo Criminal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    6. Esta impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual julgado prejudicado o Habeas Corpus n. 934.113/RS.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confiram-se também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do 
Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    7. Sem ingressar no mérito da causa, mas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade ou teratologia, que poderiam autorizar concessão de habeas corpus de ofício, tem-se, na espécie, que a decisão impugnada do Superior Tribunal de Justiça não diverge do entendimento deste Supremo Tribunal, que assenta o prejuízo da impetração diante do posterior julgamento do recurso em que se apontava constrangimento ilegal decorrente da alegada demora em sua apreciação. 



    É pacífica a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de afastar-se eventual alegação de excesso de prazo na formação da culpa quando proferida sentença de pronúncia (no caso já confirmada no julgamento do recurso em sentido estrito pelo Tribunal de origem). Nesse sentido, entre outros: 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DUPLO HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PACIENTE FORAGIDO NO PARAGUAI E FOI PRONUNCIADO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO INTERPOSTO HÁ MENOS DE SETE MESES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” 
(HC n. 236.356/RS, minha relatoria, DJe 9.1.2024).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PACIENTE PRONUNCIADO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 236.314/SC, de minha relatoria, DJe 9.1.2024).



    8. Quanto à prisão preventiva do paciente, verifica-se que sua fundamentação não foi objeto de impugnação ou deliberação na impetração do Superior Tribunal de Justiça, de modo que seu exame 
per saltum, nesta oportunidade, representaria incabível supressão de instâncias.



     Registre-se, ademais, que a questão já foi apreciada por este Supremo Tribunal em impetração anterior em favor do paciente (HC 
n. 182.100, de minha relatoria), tendo sido mantida a custódia cautelar, em decisão da qual consta:



    “(...) a prisão preventiva do paciente foi decretada para manutenção da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal, tendo sido posteriormente mantida por decisões pelas quais se indeferiu em outras duas oportunidades o pedido de revogação formulado pela defesa do acusado.



    Consta do decreto de prisão preventiva: (...)



    8. No voto condutor do acórdão pelo qual se denegou o habeas corpus no tribunal de origem, assentou-se: (...)



    9. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental, mantendo decisão monocrática pela qual se afastou o alegado constrangimento ilegal ao entendimento de que “a segregação cautelar do recorrente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão da forma pela qual o delito foi em tese praticado, consistente em dois homicídios qualificados motivados pelo fato de o irmão de uma das vítimas ter iniciado o namoro com sua ex-companheira e pertencer à facção criminosa rival, e em virtude do fundado receio de reiteração delitiva, consubstanciado em sua habitualidade em condutas delitivas, as quais apontam que ele possui ‘antecedentes, registrando processos por porte ilegal de arma e lesão corporal, além de condenação por tráfico de drogas’ o que revela a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agravante, justificando, assim, a imposição da medida extrema”.



    10. Para acolher a pretensão da defesa, no sentido da ausência de provas suficientes da autoria do delito, seria necessário inviável análise do conjunto probatório no qual se fundamentou a conclusão em sentido diverso, reavaliando e sopesando os testemunhos prestados para, se fosse o caso, concluir-se pelo alegado equívoco na imputação ao paciente dos fatos descritos na denúncia.



    11. A prisão preventiva, na espécie, foi decretada com fundamento nas circunstâncias do caso, na gravidade em concreto das condutas praticadas e na periculosidade do paciente (que, inclusive, teria praticado um segundo homicídio). Nesse ponto, os antecedentes criminais juntados (fls. 46-50, doc. 4, e 1-2, doc. 5) evidenciam várias passagens por delitos diversos (crimes da Lei Antitóxico, lesão corporal, porte ilegal de arma, violência doméstica, etc.), constando ao menos uma condenação definitiva à pena de três anos de reclusão (substituída por prestação de serviços à comunidade) em processo no qual a imputação de tráfico foi desclassificada para uso próprio.



    Verifica-se que esses fundamentos expostos no decreto prisional harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, sem que se possa concluir pelo alegado constrangimento ilegal: (...)



    12. No decreto prisional se assentou a necessidade de garantia da instrução criminal (diante de potencial ameaça à testemunha) e da aplicação da lei penal (risco concreto de fuga do paciente, por não ter sido localizado em qualquer dos endereços declinados). 



    Ao se assentar a não localização do acusado, o decreto prisional e as decisões posteriores que o mantiveram também não divergem da jurisprudência firmada por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal no sentido de que a denegação de liberdade provisória a investigados ou réus não localizados no distrito da culpa se reveste de motivação idônea, fundada na existência de elementos evidenciadores da necessidade concreta de evitar a frustração da aplicação da lei penal (HC n. 174.883, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17.12.2019). No mesmo sentido: Habeas Corpus n. 123.216/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes; Habeas Corpus n. 128.073/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber; Habeas Corpus n. 132.218/PE, de que fui Relatora; Recurso em Habeas Corpus n. 108.924/DF, Relator o Ministro Ayres Britto; entre outros” (HC n. 152.100/RS, de minha relatoria, DJe 23.4.2020).



    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora